Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-25.2014.8.11.0022
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO(S):
MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA

Número do Protocolo: 144549/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA – TEMAS 810, STF E 905, STJ- ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09 – RECURSO PROVIDO.
1. Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais.
2- Os juros moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.
Recurso provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO(S):
MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE PEDRA PRETA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da citada Comarca , MM. Dr. Marcio Rogério Martins, nos autos dos Embargos à Execução n. 397-25.2014.8.11.0022, manejado em desfavor de MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA, que julgou improcedentes o alegado excesso de execução e determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento.
Nas razões recursais, alega a Apelante que a sentença deixou de analisar corretamente os índices de correção aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.
Diz que os índices relativos à correção monetária, juros remuneratórios e de mora, são os da remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, porque o STF apenas considerou inconstitucional a TR apenas quanto aos débitos de natureza tributária.
Nesse desiderato, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de modo a fixar os juros moratórios na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, no percentual de 0,5 % a.m.
Contrarrazões coligidas a fls. 43/44, sustenta, em preliminar, a intempestividade do apelo. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta o apelado, a intempestividade do recurso de apelação. Diz que a sentença objurgada foi publicada em 17.02.16 e o apelo somente foi interposto em 06.04.16, quando já decorrido o prazo recursal, ainda que em dobro.
Sem razão, porquanto, na data apontada a sentença sequer havia sido prolatada, já que consta o registro do decreto sentencial apenas em 01.03.16 (fl. 29), sem a anotação da publicação, seguindo-se o recurso de apelação, que se mostra tempestivo, vez que sequer havia iniciado o prazo recursal como certificado a fl.41.
Desta feita, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, insurge-se o Apelante contra o capítulo da sentença que fixou os juros de mora do quantum executado em 1% a.m. Postula a reforma do julgado para que os juros moratórios sejam calculados na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.
Razão lhe assiste, haja vista que com o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal do RE 870.947/SE, após a rejeição dos embargos de declaração e a pretensão de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, restou decidido que “Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais”;
Nesse contexto, restou assentado que no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, para as condenações judiciais de natureza administrativa geral, como é o caso em pauta, os juros moratórios devem seguir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20 DA LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE - REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – CABIMENTO – DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. (N.U 1001692-38.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)
Em razão do exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença a fim de determinar que sobre o quantum executado incida juros de mora estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, isto é, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, a contar da citação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR